Tribunal: TJMT
Processo: 1042137-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042137-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Prisão Civil, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), VAGNER MARTINS CALEGARINI - CPF: 013.385.611-97 (AGRAVANTE), Em segredo de justiça (AGRAVADO), TATIANE DA SILVA DEZOLZI - CPF: 018.939.891-43 (AGRAVADO), G. D. S. D. (AGRAVADO), TATIANE DA SILVA DEZOLZI - CPF: 018.939.891-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou justificativa apresentada pelo devedor e decretou sua prisão civil pelo inadimplemento de obrigações alimentares. O agravante alega miserabilidade, informalidade trabalhista, ameaças e ausência de documentos, oferecendo proposta de adimplemento parcial equivalente a 30% do salário-mínimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar é suficiente para evitar a decretação da prisão civil prevista no art. 528 do CPC.

III. Razões de decidir

A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva, não punitiva, sendo cabível quando demonstrado inadimplemento voluntário e injustificado, nos termos do art. 528, §§ 2º e 3º, do CPC e da Súmula 309/STJ.A alegação de hipossuficiência carece de robustez probatória. O agravante declarou percepção mensal de R$ 2.000,00, ainda que informal, o que afastou a tese de impossibilidade absoluta. Não há comprovação de esforço eficaz no adimplemento da dívida, nem mesmo do valor proposto, tampouco provas de cumprimento dos acordos anteriores, em execução iniciada em 2012. É legitima a prisão civil diante do inadimplemento atual, voluntário e injustificado das três últimas prestações alimentares e das vencidas no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A decretação da prisão civil por dívida alimentar exige a demonstração de inadimplemento voluntário e injustificado. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta de impossibilidade absoluta de pagamento, não afastada a legitimidade da medida coercitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 528, §§ 2º, 3º, 4º, 6º e 8º; CF/1988, art. 5º, LXVII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Vagner Martins Calegarini em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de alimentos que lhe move G.D.S.D., representado pela genitora Tatiane da Silva Dezolzi, rejeitou a justificativa apresentada e decretou a prisão civil do agravante.

Inconformado, o agravante alega que se encontra em situação de extrema miséria, decorrente de falência empresarial, desemprego e trabalho informal, vida em estado de vulnerabilidade com sua atual companheira e filha. Expõe que é trabalhador rural informal, residindo em casa precária com esposa e filha, sem documentos, ameaças por dívidas comerciais antigas e apresentando proposta de adimplemento proporcional à sua atual condição financeira.

Alega, ainda, que propôs o pagamento de valor proporcional à sua renda informal (R$ 455,40 mensais), equivalente a 30% do salário-mínimo, como forma de demonstração de boa-fé e intenção de cumprimento parcial das obrigações.

Defende que a decisão é desproporcional, compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que a prisão civil, nesse caso, tem natureza meramente punitiva e não coercitiva, dada a impossibilidade real de adimplemento da dívida alimentar, atualmente estimada em mais de R$ 300.000,00.

Postula a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de prisão, com base no art. 300 do CPC e sem art. 528, § 3º, também do CPC. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, dada sua comprovada hipossuficiência financeira.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 331865860).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 337544888).

Comunicação entre instâncias (id. 336758869).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 340270389).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que G.D.S.D., representado pela genitora Tatiane da Silva Dezolzi move ação de execução de alimentos, contra Vagner Martins Calegarini.

A douta magistrada
a quo
,
rejeitou a justificativa apresentada e decretou a prisão civil do agravante.

Inconformado, o agravante alega que se encontra em situação de extrema miséria, decorrente de falência empresarial, desemprego e trabalho informal, vida em estado de vulnerabilidade com sua atual companheira e filha. Expõe que é trabalhador rural informal, residindo em casa precária com esposa e filha, sem documentos, ameaças por dívidas comerciais antigas e apresentando proposta de adimplemento proporcional à sua atual condição financeira.

Alega, ainda, que propôs o pagamento de valor proporcional à sua renda informal (R$ 455,40 mensais), equivalente a 30% do salário-mínimo, como forma de demonstração de boa-fé e intenção de cumprimento parcial das obrigações.

Defende que a decisão é desproporcional, compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que a prisão civil, nesse caso, tem natureza meramente punitiva e não coercitiva, dada a impossibilidade real de adimplemento da dívida alimentar, atualmente estimada em mais de R$ 300.000,00.

Postula a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de prisão, com base no art. 300 do CPC e sem art. 528, § 3º, também do CPC. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, dada sua comprovada hipossuficiência financeira.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à legitimidade da decretação da prisão civil do alimentar, ante a alegação de impossibilidade absoluta de pagamento da obrigação alimentar, última lida em hipossuficiência econômica extrema, com apresentação de proposta de adimplemento parcial.

Inicialmente, cumpre destacar que
o art. 528, § 2º, do CPC, é taxativo ao prever:

“Somente a comprovação de fato que gera a impossibilidade absoluta de pagar justificadamente ou inadimplência.”

Ademais, a prisão civil por dívida alimentar não tem caráter punitivo, mas coercitivo, funcionando como meio de pressão para obrigar o devedor ao cumprimento das obrigações. Sua aplicação, hoje, está condicionada à demonstração de que o inadimplemento foi voluntário e injustificado, recuperando o ônus da prova sobre o alimentante que se diz impossibilitado de pagar.

No caso, o agravante argumenta que se encontra em estado de miserabilidade, exercendo atividade informal no meio rural, sem documentos, vivendo em moradia precária com sua nova família e carregando dívidas acumuladas superiores a R$ 300.000,00.

Contudo, embora o agravante alegue hipossuficiência, há nos autos declaração de que aufere R$ 2.000,00 meses com trabalho rural, ainda que informal, o que afasta, por si só, a tese de impossibilidade absoluta de pagamento.

Andou bem a magistrada a quo, ao consignar:
“Com efeito, o executado não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a impossibilidade absoluta de cumprir com a obrigação alimentar. A mera alegação de dificuldades financeiras, sem comprovação robusta, não é suficiente para afastar a obrigação alimentar, que possui caráter prioritário em relação a quaisquer outros compromissos financeiros do devedor”
– id.331044392.

Além disso, não se constata comprovação de esforço eficaz para quitar qualquer parcela da dívida, nem mesmo o valor proposto de R$ 455,40, sendo este apenas hipotético e sem prova de cumprimento efetivo.

A execução tramita desde o ano de 2012, tendo histórico de acordos descumpridos, reiteradas tentativas frustradas de localização, e anterior decretação de prisão civil, revogada para dar nova oportunidade de pagamento, também descumprida.

O Superior Tribunal de Justiça já concordou, na Súmula 309, que
:“O subsídio alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao auxílio da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

E, no julgamento do HC 622.826, o STJ reiterou que os alimentos provisórios possuem exigibilidade imediata.

Logo, não se trata de dívida pretérita remota, mas de inadimplência atual, persistente e injustificada, cuja execução se dá sob o pálio da urgência da tutela do direito alimentar.

Não se trata de medida extrema e desarrazoada, mas sim da aplicação legítima de meio processual prevista expressamente na legislação e já mitigada pelas diversas oportunidades que lhe foram conferidas.

Com efeito, transcrevo parte do parecer do Ministério Público,
verbis
:

“Inicialmente, convém assinalar que o recurso em apreço possui, salvo quanto às matérias de ordem pública, devolutividade restrita, já que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária. Isso quer dizer que à instância revisora compete examinar, tão somente com aporte nas provas até então produzidas, a real possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, além de procederem, ou não, os argumentos aduzidos por ele como justificativa pelo inadimplemento do débito alimentar. Conforme relatado, o agravante busca suspender a ordem e prisão nos termos dos artigos 300 e 528, § 3, ambos do CPC. Infere-se da decisão agravada a aplicação do art. 528, § 2º e § 3º, do CPC, rejeitando a justificativa do devedor por não comprovar impossibilidade absoluta, e decretou prisão civil por 03 meses, com observância ao § 4º (regime fechado, separado dos

presos comuns) e ao § 6º (suspensão pelo pagamento integral), além da orientação para prosseguimento pelo rito expropriatório, se necessário (art. 528, § 8º). A despeito da controvérsia, é relevante destacar que a prisão civil é cabível em decorrência do inadimplemento das parcelas alimentares vencidas nos últimos três meses que antecedem ao ajuizamento da demanda de execução bem como aquelas que se venceram no curso da ação, consoante elucida a redação da Súmula n. 309 do STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Outrossim, vislumbra-se do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, através do HC n. 622826, o entendimento consolidado no sentido de que os alimentos provisórios possuem efeitos imediatos, isto é, são exigíveis desde a data da fixação. In verbis: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA ANTES DA CITAÇÃO. EFEITO IMEDIATO. ORDEM DENEGADA. 1. A antecipação de tutela que fixa alimentos provisórios antes da citação deve ser cumprida imediatamente. 2. É pressuposto lógico da regra do § 2º do art. 13 da Lei 5.478/1968 a circunstância de a prestação alimentar ter sido estabelecida ou modificada em momento posterior ao ato citatório, seja em caráter provisório (antecipação de tutela) ou de forma definitiva (sentença de mérito), únicas hipóteses em que se pode cogitar de retroatividade da obrigação alimentar à data da citação. Inteligência da Súmula 621/STJ. 3. Habeas Corpus denegado. No caso em apreço denota-se que a execução tramita desde 2012, com acordo descumprido, tentativas frustradas de penhora e decretação de prisão civil, a qual foi cumprida e posteriormente revogada com nova oportunidade de adimplemento, igualmente descumprida. O executado apresentou reiteradas dificuldades de localização, inclusive após mudança de estado, ensejando a renovação de mandados de prisão e certificações de insucesso.

Atualmente, alega falência, ameaças de credores e situação de miséria, propondo o pagamento mensal de R$ 455,40, sem comprovação de adimplemento. Contudo, há nos autos declaração de exercício de trabalho rural com remuneração de R$ 2.000,00 mensais, ainda que sem vínculo formal, o que afasta a alegação de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação. Dessa forma, a mera dificuldade financeira, reestruturação familiar ou alegações genéricas não bastam para justificar o inadimplemento. Faz-se necessária prova robusta de impossibilidade absoluta. No caso, ao contrário, há indício de capacidade mínima contributiva (trabalho rural temporário com remuneração declarada), e não há comprovação de adimplemento das parcelas atuais ou de esforço efetivo, ainda que parcial, contemporâneo à decisão. Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta pelo pelo desprovimento do recurso.
(id. 340270389).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026